Tribunal: TJMT
Processo: 0001561-36.2017.8.11.0049
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - ART. 1010, II, DO CPC - OPOSIÇÃO DE - EMBARGOS À EXECUÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA- PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - NÃO APLICAÇÃO - ERRO GROSSEIRO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SENTENÇA MANTIDA.
1- As razões recursais dissociadas ou que não atacam os fundamentos da sentença, não atende o disposto no inciso II, do artigo 1010, do Código de Processo Civil, portanto, inobservado o princípio da dialeticidade, constitui irregularidade formal que determina o não conhecimento do recurso de apelação. Precedentes do STJ.
2-Incorre em erro grosseiro a parte passiva do procedimento de cumprimento de sentença, que exerce a sua defesa pela via de embargos à execução, diante da expressa previsão legal de que o remédio processual cabível, devem os respectivos embargos monitórios ser processados nos próprios autos, a teor do artigo 1.102-C , § 2o, do CPC , restando incabível, por se refletir em via processual inadequada, a oposição de embargos à execução.
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos por BRENO MIRANDA DE FREITAS E ADALTO DE FREITAS, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Villa Rica/MT, na Ação de Embargos à Execução no 0001561-36.2017.8.11.0049, que indeferiu a petição inicial e JULGOU EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, c/c art. 330, inciso III, do CPC. Não há custas ou honorários (em razão da causalidade).
Em seu apelo (id- 101763070), a autora/apelante aduz pela reforma da sentença, para condenar o Banco/Apelado nos termos expostos na exordial, para tanto alega que (i) aduz que os embargos monitórios foram interpostos tempestivamente; (ii) que por um lapso de atenção e de forma errônea, fez constar como defesa da ação monitória, Embargos a Execução, ao invés de embargos monitórios, no entanto fala que a fundamentação é a mesma conforme Ação Monitória, inclusive os artigos; (iii) fala que houve tão somente um erro material e assim, não há que se falar em erro de procedimento à ensejar extinção do feito por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento valido apenas; (iv) fala que a recente e assentada jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça entende ser possível a aplicação do Princípio da Fungibilidade em situações como destes autos. Isso porque, em prestígio também aos Princípios da Instrumentalidade das Formas, da Economia e Celeridade Processual, os julgadores possibilitam o conhecimen to e apreciação da defesa apresentada pelo instrumento errôneo.. Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à comarca de origem, para que os embargos à execução seja recebido como embargos à monitória.
Sem contrarrazões.
É o relatório e decido.
A rigor do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, por decisão unipessoal, negar recurso inadmissível, como, de resto, é o caso em apreço e assim o faço. Não há condições de conhecer o recurso aviado, patente a inexistência da dialeticidade, condição indispensável para analisar o mérito recursal. As razões expostas estão totalmente diversas do que a conspícua magistrada de piso decidiu.
No caso dos autos, conforme consta da fundamentação da sentença, o feito foi extinto, sem julgamento do seu mérito, depois da formalização da coisa litigiosa com a citação válida, em face de que, a parte apelante não adotou a via eleita corretamente, visto que, ao invés de apresentar embargos monitórios na Ação Monitória, apresentou ação de embargos à execução.
A sentença não foi atacada e, neste aspecto, enveredou-se a apelante em anotar que, em função da jurisprudência pátria, bem como da doutrina majoritária, pugnou retorno dos autos ao juízo de origem para que os Embargos apresentados sejam recebidos e processados como Embargos à Monitória previsto no art. 702 do Código de Processo Civil, matéria totalmente avessa ao que consta da sentença, com violação do artigo 1010, inciso II, do Código de Processo Civil.
Ora, pois; se não atacou a sentença, enveredando-se por outros aspectos não constantes da mesma, a sentença não foi atacada e, portanto, não há requisito de admissibilidade recursal, não contém DIALETICIDADE.
Neste sentido é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis:
“II: 5. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido.” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).
Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto o recurso não combate de forma específica os fundamentos da decisão objurgada, ensejando, por si só, o seu não conhecimento.
Este é o entendimento já consolidado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
RECURSO DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA – ARTRIGO 932, INCISO III, CPC – NÃO CONHECIMENTO. – 1. O apelante deve dar suas razões de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser a sentença anulada ou reformada. Anotando aspectos não tratados na sentença, este recurso não pode ser conhecido por total ausência de dialeticidade. 2. “Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica.” (STJ, AgRg no REsp no 1241594/RS, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011)’. (Decisão Monocrática, 2a. Câmara Cível, Apelação Cível número 174.888/2016, Relator Desembargador Sebastião de Moraes Filho)’.
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 524, II, DO CPC – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIADE E À REGULARIDADE FORMAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nas razões recursais, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos adotados na decisão recorrida, expondo os motivos de fato e de direito que justificam o seu pedido de reforma. 2. “Não sendo cumprida essa incumbência, o caso é de não conhecimento do recurso então interposto, por ofensa ao princípio da dialeticidade e à regularidade formal.” (TJMT, RAI n. 61353/2013, 3a Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, J. 11.03.2014)’.
“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR CONSIDERÁ-LO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DA REGULARIDADE FORMAL NÃO PREENCHIDO – MATÉRIA VERSADA NO AGRAVO DEINSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO (ART. 524, II, DO CPC) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. “Ausentes os fundamentos de fato e de direito (art. 524, II, do CPC), como o pressuposto de regularidade formal do recurso de agravo regimental, enseja ofensa ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do recurso.” (TJMT, AgR n. 144593/2013, 5a Câm. Cív., Rela. Desa. Cleucy Terezinha Chagas Pereira da Silva).
Acrescentando à isso, como bem observado pelo magistrado a quo, o embargante, ora apelante, não observou o disposto no artigo 702 do CPC referente às ações monitória, que consigna como peça de defesa desse instituto "Embargos Monitórios".
Desse modo, entendo, "data venia", não ser possível no caso dos autos, a aplicação do Princípio da Fungibilidade por se tratar de erro grosseiro, visto que, a parte embargante ora apelante, não deveria interpor ação autônoma de Embargos à Execução, pois a norma processual neste caso prevê, de forma expressa, a apresentação de embargos monitórios nos próprios autos.
Nesse sentido já decidiu o c. STJ e este eg. Tribunal:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA SOBRE O MEIO PROCESSUAL PERTINENTE. ART. 702 DO CPC/2015. PREVISÃO DE APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS NOS PRÓPRIOS AUTOS. MANUTENÇÃO DO JULGADO QUE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio. 2. Tendo o acórdão recorrido adotado entendimento contrário à jurisprudência deste Tribunal Superior (assentada na inaplicabilidade do princípio da fungibilidade ante a inexistência de dúvida objetiva sobre o meio processual pertinente, no caso havia previsão expressa de apresentação dos embargos nos próprios autos), foi justificada a reforma do julgado, com o restabelecimento da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito nos termos do art. 485, I, do CPC/2015, compreensão que permanece incólume. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1804717/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019)
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ERRO GROSSEIRO - RECURSO IMPROVIDO. Constitui erro grosseiro a apresentação de ""embargos à execução"" em autos apartados no caso de procedimento especial para ação monitória, consoante expressa previsão legal do art. 1.102, "c", do CPC que determina o cabimento de embargos monitórios. (TJMG - Apelação Cível 1.0450.10.000744-9/001, Relator (a): Des.(a) Rogério Medeiros, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/01/2012, publicação da sumula em 31/01/2012)
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFESA EXERCIDA POR VIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. EXTINÇÃO. Incorre em erro grosseiro a parte passiva do procedimento de cumprimento de sentença, que exerce a sua defesa pela via de embargos à execução, diante da expressa previsão legal de que o remédio processual cabível é o incidente de impugnação, previsto no artigo 475-J, § 1o, do Código de Processo Civil. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.295223-7/002, Relator (a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2016, publicação da sumula em 01/04/2016)
Com efeito, verifica-se que o embargante/ora apelante, inadequadamente propôs uma demanda autônoma (embargos à execução) quando no caso, evidentemente, comportava outra providência.
Com estas considerações, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO. Decorrida a consolidação da ‘res judicata’, retornem os autos à instância singela, para os fins de direito.
Intimem-se. Cumpram-se. Ao depois de transitar em julgado esta decisão, retornem os autos ao Juízo de primeiro grau de jurisdição, para conhecimento e fins pertinentes.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =